Tribunal: STJ
Processo: 0003651-54.2013.8.25.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873027 - SE
(2025/0072915-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FUNDACAO MANUEL CRUZ
ADVOGADOS
: CHARLES RENIER PORTO PRADO - SE001778
HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF252815
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
PROCURADOR
: ANDRE RIBEIRO LEITE - SE003717
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54672482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f693d724-5f86-431b-aa52-e4761ed36ee2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f693d724-5f86-431b-aa52-e4761ed36ee2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873027 - SE (2025
/0072915-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : FUNDACAO MANUEL CRUZ
ADVOGADOS
: CHARLES RENIER PORTO PRADO - SE001778
HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA -
DF016319
SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS -
DF252815
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
PROCURADOR
: ANDRE RIBEIRO LEITE - SE003717
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
Documento eletrônico VDA53274931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:03
Código de Controle do Documento: fb611bcc-d94c-4c4b-94b5-0e0f7a4a9b23

prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Manuel Cruz
contra acórdão, assim ementado (fl. 4.203):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém omissão, ao argumento
de que "a r. decisão (fls. 4194-4195) incorre em omissão qualificada,
porque deixou de analisar as razões recursais específicas apresentadas
pela Fundação Manuel Cruz, especialmente quanto à inaplicabilidade da
diante das peculiaridades do caso concreto, isto é, o fato
Súmula 83/STJ
de o Loteamento Jardim Itacanema I, objeto da ação civil pública, ter sido
aprovado na década de 1980, sob a égide da
antes das
Lei no 6.766/79,
modificações introduzidas pela
"(fls. 4.218).
Lei no 9.785/99
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53274931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:03
Código de Controle do Documento: fb611bcc-d94c-4c4b-94b5-0e0f7a4a9b23

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a ser
sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, o qual ratificou o não
conhecimento do agravo em recurso especial, resolveu a controvérsia ao
assentar que a ora embargante não impugnou,
, os
especificamente
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem concernentes à aplicação da
ao caso vertente (fls.
Súmula 83/STJ
4.203-4.205).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53274931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:03
Código de Controle do Documento: fb611bcc-d94c-4c4b-94b5-0e0f7a4a9b23

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.873.027 / SE
Número Registro: 2025/0072915-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036515420138250053 201388100662 202300845316 202400823321 202400823338 202400828056
36515420138250053
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO MANUEL CRUZ
ADVOGADOS
: CHARLES RENIER PORTO PRADO - SE001778
HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF252815
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
PROCURADOR : ANDRE RIBEIRO LEITE - SE003717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
PROCURADOR : ANDRE RIBEIRO LEITE - SE003717
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO,
ESTÉTICO, HISTÓRICO OU TURÍSTICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO MANUEL CRUZ
ADVOGADOS
: CHARLES RENIER PORTO PRADO - SE001778
Documento eletrônico VDA54620083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:49
Código de Controle do Documento: 7206bdfa-e730-4c80-9eee-88cf4ceebc47

HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF016319
SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - DF252815
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
PROCURADOR : ANDRE RIBEIRO LEITE - SE003717
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:49
Código de Controle do Documento: 7206bdfa-e730-4c80-9eee-88cf4ceebc47